Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-89.2020.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000703-89.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDECIR ANTONIO KOSCINSKI - CPF: 386.168.662-72 (APELADO), WEDSLEY LUZ DO AMARAL - CPF: 036.487.281-05 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - CPF: 719.718.909-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – OFICIAL DE JUSTIÇA – MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O termo inicial para o ajuizamento da ação de locupletamento ilícito previsto
no decreto 2.044/1908 é de 3 (três) anos a contar do dia seguinte do término do prazo para execução.

O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ ALEXANDRE CASAGRANDE, visando reformar a sentença, de ID. 180321708, proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Locupletamento Ilícito no 1000703-89.2020.8.11.0046, ajuizada por

VALDECIR ANTONIO KOSCINSKI, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Em suas razões, de ID. 180321710, o apelante aduz que a nota promissória está prescrita, bem como sustenta a nulidade da citação.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID.180321711 por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação de locupletamento ilícito ajuizada por VALDECIR ANTONIO KOSCINSKI em face de JOSÉ ALEXANDRE CASAGRANDE referente a uma nota promissória no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), vencida em 01.07.2014.

No que concerne à prescrição suscitada, é assente na jurisprudência que o termo inicial para o ajuizamento da ação de locupletamento ilícito,
prevista no decreto 2.044/1908 é de 3 (três) anos a contar do dia seguinte do término do prazo para execução.

Portanto, considerando que a nota promissória venceu no dia 01.07.2014, a sua pretensão executiva findou-se em 01.07.2017, iniciando-se o prazo para o ajuizamento da ação de locupletamento ilícito em 02.07.2017, assim, a presente ação fora ajuizada dentro do prazo prescricional (11.03.2020).

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A simples apresentação da nota promissória prescrita é suficiente para embasar a ação de locupletamento pautada no art. 48, do Decreto no 2.044/1908. 2. O prazo para ajuizamento da ação de locupletamento prevista no decreto 2.044/1908 é de 3 anos a contar do dia seguinte do término do prazo para execução, não havendo que se falar em prescrição no caso em tela. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 01789213920178090044, Relator: NEY TELES DE PAULA, Data de Julgamento: 27/03/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/03/2019).”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTA PROMISSÓRIA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL, A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO EXECUTÓRIO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ENTENDIMENTO DO STJ. APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS QUE BASTA PARA PROVA DO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0007789-21.2020.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 28.06.2021) (TJ-PR - RI: 00077892120208160069 Cianorte 0007789-21.2020.8.16.0069 (Acórdão), Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2021)”

No que concerne à citação por hora certa, o apelante aduz a sua nulidade sob o argumento de que não há provas que a senhora Juliana é funcionária do requerido, bem como que não há sua assinatura no AR.

Da análise detida dos autos, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal do requerido (ID 47966514, 47966519, 51664827, 51665587, 6399360), no entanto, sem êxito.

Assim, o Sr. Oficial de Justiça sustenta que no dia 19/11/2021, foi informado pela funcionária do requerido que este não se encontrava, em razão disso, deixou seu telefone para contato, sem qualquer retorno do requerido.

Diante da inércia do requerido, relata que retornou ao endereço no dia 24.11.2021 e fora recebido novamente pela funcionária do requerido, lhe informando que retornaria no dia seguinte às 10h00m para a citação por hora certa.

Na sequência, certifica que no dia 25.11.2021 retornou ao escritório e realizou a citação por hora certa do requerido através de Juliana Helnice do Casal Coutinho, CPF 047.322.562-01 e RG 1469587 SSP/RO.

Sabe-se que o Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade.

In casu
, denota-se que inexistem elementos aptos à desconstituição do teor da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, que, como destacado, tem fé pública.

A propósito, colaciono o seguinte julgado de minha autoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
CITAÇÃO POR HORA CERTA – CERTIDÃO DO MEIRINHO
– DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS DIAS E HORÁRIOS EM QUE TENTADA A CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL PARA TANTO –
OFICIAL DE JUSTIÇA – MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
– LEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há em nosso ordenamento jurídico a exigência de que o Oficial de Justiça consigne expressamente em sua certidão os dias e horários em que tentada a citação, antes que se proceda a citação por hora certa.
O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade.

Diante da documentação acostada pelo exequente, resta evidenciada a existência de grupo econômico do qual fazem parte as empresas executadas, já que compactuam de idêntico objeto social e endereço. (TJ/MT, 1013510-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 29/05/2020) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023